Tribunal: TJBA
Processo: 8002524-59.2024.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002524-59.2024.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAFAEL DA SILVA BRAGA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 244-B DO ECA. 1. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. 2. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DO COMPARSA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. 3. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. - A materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores restaram comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, auto de restituição, laudo pericial da arma de fogo, depoimentos testemunhais e confissão do próprio acusado, que admitiu ter praticado o crime na companhia de adolescente. - O delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, é crime formal, conforme entendimento sedimentado na Súmula 500 do STJ, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do adolescente. A mera alegação de desconhecimento da idade do menor não é suficiente para absolvição, cabendo à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, a prova do alegado erro de tipo, ônus do qual não se desincumbiu. - Não obstante o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8002524-59.2024.8.05.0038, da Comarca de Camacã, em que figura como apelante RAFAEL DA SILVA BRAGA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.